Tribunal: TJMT
Processo: 1006964-38.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006964-38.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RICARDO DE ABREU BIANCHI - CPF: 401.543.448-00 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CF - CNPJ: 23.200.289/0001-98 (EMBARGANTE), LMG AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 38.354.473/0001-60 (EMBARGADO), MATHEUS GARCIA OSORIO - CPF: 026.659.371-23 (EMBARGADO), LUCAS GARCIA OSORIO - CPF: 026.659.351-80 (EMBARGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CF - CNPJ: 23.200.289/0001-98 (EMBARGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), RICARDO DE ABREU BIANCHI - CPF: 401.543.448-00 (ADVOGADO), LMG AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 38.354.473/0001-60 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), MATHEUS GARCIA OSORIO - CPF: 026.659.371-23 (EMBARGANTE), LUCAS GARCIA OSORIO - CPF: 026.659.351-80 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
LMG AGROPECUARIA LTDA

EMBARGADO(S):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CF

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR. ALEGADA OMISSÃO E VÍCIO INSANÁVEL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por LMG Agropecuária Ltda. contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, deferiu o arresto de determinados bens como medida cautelar para assegurar a efetividade do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a existência de vício insanável por desconsideração das contrarrazões apresentada
de forma tempestiva após a inclusão dos autos em pauta de julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade por suposto julgamento antecipado, pois as contrarrazões foram apresentadas antes do julgamento e devidamente consideradas, não havendo prejuízo à parte.

4. A ausência de menção expressa no
relatório do
acórdão à peça de contrarrazões não compromete sua validade, desde que os fundamentos jurídicos tenham sido devidamente enfrentados, como ocorreu.

5. Reconhecida, contudo, a omissão quanto à análise da preliminar de dialeticidade, a qual foi rejeitada expressamente nos presentes embargos, sendo suprida a omissão com a devida fundamentação.

6. Os demais fundamentos foram enfrentados no acórdão embargado, inexistindo obscuridade, contradição ou erro material.

7. Impropriedade do uso dos embargos como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração
parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão com a rejeição expressa da preliminar de ausência de dialeticidade
.

Tese de julgamento
: “
A
ausência de menção expressa não implica vício se os fundamentos foram devidamente enfrentados.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, I, II e III; art. 489; art. 1.010, II; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1558813/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
23.03.2020; STJ, REsp 898.207/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 29.03.2007.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
LMG AGROPECUARIA LTDA

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Agravo de Instrumento
n.
1006964-38.2025.8.11.0000
, que deu provimento ao recurso interposto “
para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de arresto dos imóveis acima indicados, como medida de urgência para salvaguardar a efetividade do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, e, por conseguinte, a execução
.
”

A Embargante assevera que o acórdão está firmado em premissa equivocada, uma vez que “
está inquinado de vício insanável,
uma vez que pautado para julgamento antes de findar o prazo de resposta, desconsiderou por completo os fundamentos articulados nas contrarrazões regularmente apresentadas
pela ora embargante, LMG Agropecuária Ltda., cuja petição foi juntada tempestivamente aos autos e se encontra disponível em sua integralidade.
”

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de conceder efeitos infringentes e reformar a decisão embargada, para retificar o acórdão
impugnado, em tópico supostamente omisso
e/ou com erro material
, conforme peça recursal.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
288275458
,
pugnando pel
a

rejeição
do
s

aclaratórios
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
LMG AGROPECUARIA LTDA

EMBARGADO(S):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CF

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração apresentado por
LMG AGROPECUARIA LTDA

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Agravo de Instrumento
n.
1006964-38.2025.8.11.0000
, que deu provimento ao recurso interposto “
para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de arresto dos imóveis acima indicados, como medida de urgência para salvaguardar a efetividade do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, e, por conseguinte, a execução
.
”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

DO SUPOSTO VÍCIO INSANÁVEL

A Embargante assevera que o acórdão
foi
pautado para julgamento antes de findar o prazo de resposta,
e
desconsiderou por completo os fundamentos articulados nas contrarrazões regularmente apresentadas
.

Sem razão a embargante.

Malgrado de fato o recurso tenha sido
incluído em pauta de julgamento
antes de findar o prazo para contrarrazões, a realidade é que a contraminuta aportou aos
autos em 24/04/2025 (ID.
282608378
),
e o recurso foi julgado somente em 29/04/2025 (ID.
283572005
)
, ou seja,
não houve qualquer prejuízo em desfavor da embargante
, mormente por haver tempo hábil suficiente
mente razoável
para analisar e julgar o feito após
o protocolo
das
contrarrazões.

Portanto, inexiste
qualquer
violação ao contraditório, ampla defesa
ou
devido processo legal
.

Com efeito,
deve ser rejeitada a alegação de vício de fundamentação
. Isso porque,
a mera ausência de
menção
express
a
da apresentação de contrarrazões
e suas teses
n
o relatório do acórdão não tem o condão de
impingir nulidade ao julgamento devidamente fundamentado.

Os requisitos do art. 489 do Código de Processo Civil foram observados, uma vez que
o acórdão
expressou fundamentação exauriente, enfrentando os argumentos que seriam capazes de, em tese, infirmar sua conclusão, atendendo, portanto, ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. A
decisão colegiada
, ainda, apreciou os pedidos formulados em inicial dentro de seus limites,
levando em consideração
a integralidade dos elementos fático-jurídicos que permeiam os autos, inclusive,
em sede de contraminuta recursal
.

Neste sentido, cito ipsis litter
i
s:

“
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR DE BENS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONFIGURAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de arresto liminar de imóveis em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no curso de ação de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e de risco ao resultado útil do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a presença dos requisitos autorizadores do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência de arresto, em razão da alegada prática de atos de blindagem patrimonial por parte dos agravados, mediante aquisição e integralização de imóveis em nome de filhos menores com posterior constituição de empresa familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental carreada nos autos revela indícios consistentes de confusão patrimonial, desvio de finalidade e possível fraude à execução, aptos a justificar a medida de arresto cautelar com fulcro no art. 300 do CPC.

4. Constatada a existência de múltiplos imóveis adquiridos em nome de menores impúberes, seguidos de integralizações em empresa patrimonial de capital irrisório, com procurações amplas outorgadas aos pais, evidenciando o intento de ocultação de bens.

5. Configurado risco concreto de alienação dos bens a terceiros de boa-fé, ausência de anotações restritivas nas matrículas e recusa dos agravados à citação.

6. Medida acautelatória proporcionalmente limitada ao montante da dívida executada, observando o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “É cabível o arresto liminar de bens em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando demonstrados indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade entre a pessoa jurídica e terceiros, bem como risco de frustração da execução.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 50, 134, §3º, 135, 300, 301, 799, VIII, e 805.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 898.207/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 29.03.2007; STJ,
AgInt
no REsp 1558813/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
23.03.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CF
, contra decisão interlocutória (ID. 185400459 – Autos de Origem nº 1002292-75.2025.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que indeferiu o pedido liminar de arresto formulado no bojo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, sob os seguintes fundamentos:

“I – Proceda a vinculação do feito com a Ação de Execução sob o nº. 0001841-97.2007.8.11.0003.

II – Recebo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e suspendo o andamento da ação executiva, nos termos do §3º do artigo 134, do CPC.

III – Quanto ao pedido de arresto liminar, sob a alegação de formação de grupo econômico para fraude contra credores, tenho que tal pleito não merece acolhimento.

O credor além dos pedidos atinentes ao feito executivo, pugna pela concessão de arresto liminar de vários imóveis de titularidade dos requeridos, os quais são familiares da parte executada na ação principal, para evitar que os créditos recebidos pela devedora sejam encaminhados à outra conta bancária, a fim de resguardar a pretensão da exequente.

Contudo, no presente feito não se vislumbra a ocorrência de nenhum dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo credor, quais sejam, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, em especial, a probabilidade do direito, o que inviabiliza o deferimento do pleito.

Lado outro, as alegações de desvio de finalidade e confusão patrimonial, bem como de fraude contra credores, carecem de dilação probatória.

Ainda, ressalto que o próprio procedimento da ação executiva, prevê que em não havendo o pagamento do débito após a citação da parte devedora, será formalizada a penhora de bens e, no caso de não ser possível a citação do devedor, o oficial de justiça efetuará o arresto de seus bens.

Assim, indefiro o pedido de liminar e determino o regular prosseguimento do feito, devendo os atos constritivos serem direcionados ao feito executivo em apenso.

IV – Cite os sócios da empresa executada, para manifestarem sobre os termos deste pedido, apresentando defesa, querendo, bem como requererem as provas que entenderem cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 135, do CPC), observando o endereço descrito na inicial.

V – Intime. Cumpra. Expeça o necessário.”

Em razões recursais (ID. 273258876), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

- Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência (arresto)

- Configuração de confusão patrimonial entre devedores, seus filhos e a empresa LMG Agropecuária Ltda.

- Desvio de finalidade na constituição da empresa e nas transações patrimoniais efetuadas

- Existência de provas documentais que demonstram fraude à execução e blindagem patrimonial

Tutela recursal indeferida (ID. 274590399)

Expedida a intimação para os agravados apresentarem contraminuta, os
AR’s
retornaram com informação de que houve recusa no recebimento (ID. 280164855 e 280776350)

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certificado sob ID. 273318867.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, no bojo do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, indeferiu o pedido liminar de arresto requerido pelo credor, sob o fundamento da ausência dos requisitos autorizadores do art. 300 do CPC.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu pela inexistência de probabilidade do direito e de risco ao resultado útil do processo, impedindo o deferimento da tutela de urgência postulada.

Conforme jurisprudência do STJ, afigura-se "dispensável a intimação do agravado para contrarrazões em agravo de instrumento quando o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada sem a ouvida da parte contrária e antes da citação do demandado" (REsp 898.207/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ 29.3.2007)

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU NO PROCESSO DE ORIGEM. NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES. 1. A teor da jurisprudência desta Corte, é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual. Precedentes:
AgInt
no
AREsp
720.582/MG, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
8/6/2018;
AgInt
no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
6/2/2017. 2. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1558813 PR 2015/0241280-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/03/2020)

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1. Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC

O agravante sustenta que a r. decisão recorrida deixou de reconhecer a presença dos pressupostos legais para o deferimento da tutela de urgência, notadamente o fumus boni iuris e o periculum in mora, ambos devidamente demonstrados na petição inicial do incidente.

Alega que os agravados atuam em conluio com os executados para ocultar patrimônio por meio de sucessivas transferências e integralizações de bens imóveis, avalizados em mais de R$ 100 milhões, para empresa patrimonial constituída em nome dos filhos, os quais, à época das aquisições, eram menores impúberes.

Destaca ainda que, mesmo após atingirem a maioridade, os filhos outorgaram procurações com amplos poderes aos pais, devedores originários, revelando o intento deliberado de blindagem patrimonial, com evidentes indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade.

Encontra guarida a insurgência recursal.

A tutela de urgência cautelar de arresto, medida urgente possível no procedimento executivo nos termos dos
arts
. 301 e 799, inc. VIII, do Código de Processo Civil, tem o objetivo de assegurar a prática dos atos executivos.

A sua concessão, no caso concreto, exige a presença dos requisitos autorizadores do art. 300 do Código de Processo Civil, além da demonstração de confusão patrimonial e do desvio de finalidade. É necessária a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em razão do transcurso do tempo.

O exame dos autos originários revela que a agravada propôs Ação Execução de Título Extrajudicial n. 0001841-97.2007.8.11.0003) em face de EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, DULCE AUGUSTIN GARCIA, LEANDRO GARCIA, ORLANDO POTIGUARA VIEIRA OSORIO e LEILA GARCIA. Após aproximadamente 18 anos de trâmite processual sem êxito em satisfazer a execução, foi realizada pesquisa via sistema
Sniper
buscando a localização/restrição de bens em nome da parte devedora (ID. 161494054).

Com o resultado da busca, a agravante instaurou Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em face dos agravados LMG AGROPECUÁRIA LTDA, MATHEUS GARCIA OSORIO e LUCAS GARCIA OSORIO, aduzindo a existência de confusão patrimonial, grupo econômico familiar e desvio de finalidade.

Pelo que se depreende da documentação trazida pela agravante, inclusive apontando sucessivas aquisições de imóveis em nome dos filhos menores, seguidas de integralização na empresa LMG Agropecuária Ltda., por valores notoriamente inferiores ao de mercado, reforça a tese de que há sérios indícios de confusão patrimonial e desvio de função (art. 50 do CPC) com intuito de, possivelmente, fraudar a execução, o que, por si só, justifica a adoção da medida acautelatória postulada.

2. Probabilidade do Direito

Denota-se dos autos de origem que, em outubro de 2006,
dois meses depois do vencimento da parcela que constitui o débito exequendo
, os devedores ORLANDO POTIGUARA VIERIA OSÓRIO e sua esposa LEILA GARCIA passaram a adquirir imóveis em nome de seus filhos, LUCAS (nascido em 22/02/2002) e MATHEUS (nascido em 08/01/2004), ora agravados, cuja idade à época era, respectivamente, de 4 (quatro) e 2 (dois) anos.

Nesse sentido, a agravante trouxe as matrículas dos imóveis demonstrando que de fato desde a constituição do débito exequendo, os devedores passaram a adquirir patrimônio de forma ostensiva em nome dos filhos menores impúberes. Cito:

141

Pedra Preta/MT

ID. 182328470

1.213

Pedra Preta/MT

ID. 182328484

5.450

Pedra Preta/MT

ID. 182329470

6.549

Pedra Preta/MT

ID. 182329485

6.550

Pedra Preta/MT

ID. 182330695

10.083

Pedra Preta/MT

ID. 182329454

4.333

Pedra Preta/MT

ID. 182329469

11.637

Não-Me-Toque/RS

ID. 182329460

11.638

Não-Me-Toque/RS

ID. 182329462

9.825

Não-Me-Toque/RS

ID. 182329468

2.627

Porto Alegre/RS

ID. 182329474

6.071

Xangri-lá
/RS

ID. 182329481

12.583

Não-Me-Toque/RS

ID. 182329466

135.841

Rondonópolis/MT

ID. 182330732

Ainda, consta nos autos que após a maioridade de
Matheus foi constituída uma empresa em nome dos dois filhos, sendo Lucas – ainda menor de idade - representado por sua mãe (devedora executada), cujo objeto social é “CULTIVO DE SOJA E MILHO, CRIAÇÃO DE GADO DE CORTE E LEITE” (ID. 182330700 dos autos de origem).

Outro fato relevante é que o agravado Lucas outorgou procurações em favor de sua mãe Leila, com poderes amplos e especiais, para administrar o imóvel denominado de Fazenda
Canjerna
sob matrícula n. 12.583 do RGI de Não me
Toque-RS
e amplos poderes para representá-lo perante a Empresa E. ORLANDO ROOS COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA. (ID. 182329476 e 182330708, respectivamente).

Além disso, consta nos autos sob ID. 182330722 - Pág. 2, procuração pública outorgada por Matheus nomeando e constituindo sua mãe Leila como procuradora para:

“gerir e administrar todos os bens, negócios, haveres e interesses do outorgante, podendo praticar os seguintes atos: comprar, vender, ceder, doar, permutar, hipotecar, dar em pagamento, prestar fiança, alugar, arrendar, dividir, ceder direitos hereditários, compromissar a venda, ou ainda, por qualquer forma ou título adquirir, alienar, alienar a quem quiser, inclusive para si próprio, pelo preço, prazo e condições que convencionar, bens móveis, imóveis e semoventes, títulos, ações, debêntures, letras de câmbio ou imobiliárias, veículos, ações, cotas de fundos de investimentos, apólices e demais pertences, total ou parcialmente, estipular e convencionar preços, forma de pagamento, juros, prazos, multas e demais cláusulas e condições, transmitir e receber posse, jus, domínio e ação, descrever e caracterizar imóveis com seus limites, divisas, metragens e confrontações, podendo dito procurador mandar lavrar, outorgar, aceitar e assinar as competentes escrituras, compromissos públicos ou instrumentos particulares de qualquer natureza; assumir compromissos e obrigações, pagar e receber qualquer quantia devida ao outorgante, por qualquer título ou origem, mesmo de repartições públicas em geral, inclusive dividendos, bonificações, representá-lo junto a quaisquer sociedades anônimas, limitadas ou firmas individuais das quais o mesmo faça ou venha fazer parte, exercendo todos os direitos e funções ao outorgante atribuídos pelos respectivos contratos, estatutos e declarações, receber e dar quitação; representá-lo perante repartições públicas em geral”

Destarte, entendo que há elementos suficientes - probabilidade do direito - que corroborem com a instauração do incidente de desconsideração, bem como, ao menos por ora, o arresto liminar de parte dos bens dos citandos.

Destarte, caberá às pessoas que serão citadas elidirem as evidências de utilização fraudulenta das empresas e de desvio de bens, nos termos da lei processual civil.

3. Risco ao resultado útil do processo

A agravante também evidenciou o risco concreto de dilapidação do patrimônio, caso os imóveis indicados não sejam arrestados de imediato, sobretudo diante da possibilidade de alienação a terceiros de boa-fé dada a inexistência de anotações restritivas nas matrículas dos bens. Inclusive, é fato comprovado que tal situação já ocorreu durante o trâmite processual da execução quando houve a dissipação do patrimônio dos devedores em favor dos seus filhos.

Com efeito, ainda que a existência de ações judiciais em face dos devedores não seja suficiente para, isoladamente, comprovar o periculum in mora, não se pode desprezar que a existência de suposto passivo na ordem de R$ 548 milhões (ID. 182330726) somada ao contexto alhures delineado implica em evidente risco de dano irreparável ou de difícil reparação, ainda mais se considerado que os agravados se recusaram a serem formalmente citados, conforme registrado nos
AR’s
de intimação.

Noutro diapasão, não se pode olvidar que, apesar do patrimônio multimilionário constituído em nome dos agravados, a empresa constituída para fins de exploração agropecuária registrou um capital social inicial irrisório de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – ID. 182330700 - Pág. 4. Há, ainda, registros de integralização de parte dos imóveis perseguidos em favor da referida empresa também em valores que despertam suspeita.

Portanto, há indícios concretos de que a empresa e os sócios agravados, dos quais se pretende a inclusão no polo passivo da execução por meio do incidente em questão, estejam se ocultando à citação e ocultando patrimônio.

Assim, o modo de operação dos agravados e as provas juntadas pela agravante justificam a concessão da cautela, de modo a assegurar a garantia da pretensão executiva.

É oportuno destacar que o juízo deve zelar pela efetividade das decisões judiciais e assegurar que todas as medidas cabíveis sejam adotadas com o fim de resguardar a higidez processual,
in
casu
, entendo que as medidas de arresto são proporcionais e adequadas diante do verdadeiro imbróglio evidenciado.

Por fim, os atos de constrição patrimonial deferidos não possuem natureza executória, ou seja, não serão disponibilizados, de imediato, em favor de nenhuma das partes, de modo que não há que falar em irreversibilidade da medida ou difícil reparação.

3. Limitação proporcional do arresto – art. 805 do CPC

Embora se reconheça a viabilidade de concessão do arresto de bens, o valor do crédito perseguido é de R$ 5.823.949,76 (ID. 137208865 - Pág. 2 dos autos da execução).

Nesse contexto, a adoção da medida de arresto deve observar o princípio da menor onerosidade da constrição judicial (art. 805 do CPC), de modo a garantir o juízo sem excesso.

Assim, determino que o arresto recaia apenas sobre os seguintes imóveis, cujos valores constam nas respectivas matrículas (ID. 182328470 até 182330695) e que, somados, asseguram o valor executado com margem suficiente:

- Matrícula nº 10.083 do RGI de Pedra Preta/MT – R$ 1.348.140,00;

- Matrícula nº 4.333 do RGI de Pedra Preta/MT – R$ 1.320.000,00;

- Matrícula nº 5.450 do RGI de Pedra Preta/MT – R$ 250.000,00;

- Matrícula nº 6.550 do RGI de Pedra Preta/MT – R$ 369.645,30;

- Matrícula nº 141 do RGI de Pedra Preta/MT – R$ 740.000,00;

- Matrícula nº 1.213 do RGI de Pedra Preta/MT – R$ 21.250,00;

- Matrícula nº 6.549 do RGI de Pedra Preta/MT – R$ 45.354,70.

Observa-se
da somatório
dos valores acima o total estimado de R$ 4.094.390,00, o que já assegura parte substancial do crédito e poderá ser complementado, se necessário, com outros bens, mediante futura análise judicial.

Fica expressamente excluído o imóvel de matrícula nº 11.637 do RGI de Não-Me-Toque/RS, cujo valor isolado (R$ 12.606.335,00) supera em muito o crédito discutido, configurando excesso de constrição indevida. Em relação aos demais imóveis, não foi possível identificar o valor dos bens registrados nas respectivas matrículas, de modo que, neste momento, entendo não ser viável o arresto.

Eventual excesso poderá ser denunciado pelos próprios agravados perante o juízo de primeiro grau após o cumprimento das medidas, devendo, para tanto, trazer elementos de prova capazes de demonstrar o valor real dos imóveis arrestados.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de arresto dos imóveis acima indicados, como medida de urgência para salvaguardar a efetividade do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, e, por conseguinte, a execução.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao
pagamento das verbas sucumbenciais.”

Destarte, não há que falar em vício
capaz de macular o acórdão
embargado.

DA OMISSÃO

Noutro diapasão
, verifico que a embargante
encontra razão
quanto
a
existência de
omissão
n
o acórdão
, notadamente por não ter sido enfrentada
a
preliminar de dialeticidade
arguida
.

Neste ponto, portanto, comporta acolhimento os embargos de declaração para integrar ao acórdão o seguinte trecho:

“
DA PRELIMINAR DE DIALETICIDADE

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar.”

Por outro lado,

no tocante as demais teses aventadas
pela embargante, tenho que
a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar
qualquer omissão, contrição ou obscuridade
,
bem como
todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda,
outros esclarecimentos
a ser
em
suprid
os
.

De toda sorte, convém destacar que o
acórdão
é cristalino ao
registrar

que há elementos suficientes - probabilidade do direito - que corroborem com a instauração do incidente de desconsideração, bem como, ao menos por ora, o arresto liminar de parte dos bens dos citandos

Além disso,
restou expressamente consignado que
as provas juntadas pela agravante justificam a concessão da cautela, de modo a assegurar a garantia da pretensão executiva.

E, ainda, restou re
ssalvado que
o juízo deve zelar pela efetividade das decisões judiciais e assegurar que todas as medidas cabíveis sejam adotadas com o fim de resguardar a higidez processual,
restando entendido que
as medidas de arresto são proporcionais e adequadas diante do verdadeiro imbróglio evidenciado.

Sob esse contexto
,
vê-se que,
po
r
consequência lógica,

foram superadas as teses meritórias
(
improcedência do pedido de arresto
-
não
preenchimento dos
requisitos para concessão da tutela de urgência
)

aventadas em contrarrazões, e reiteradas no presente
embargos.

O mero inconformismo d
a
Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente,
omissa ou contraditória
, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração
,
sem efeitos infringentes
, apenas para integrar o acórdão com a rejeição expressa da preliminar de ausência de dialeticidade
.

Por fim, ficam as partes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025